Tribunal: TJDFT
Processo: 0766962-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. CARTA DE QUITAÇÃO. ACORDO REALIZADO COM A TIM. MANTIDO PROCESSO EM FACE DA SERASA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de recurso inominado interposto por SERASA S.A., parte ré, contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral decorrente da negativação do nome da autora. Em seu recurso, a parte recorrente alega que não houve inscrição do nome da autora junto ao órgão de proteção de crédito, portanto, não há que falar em condenação por dano moral. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

II - Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 50765296 e 50765297). Contrarrazões apresentadas (ID 50765301).

III - Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

IV – O cerne da controvérsia é a aferição da negativação do nome da recorrida, que gerou a responsabilização da recorrente pelo dano moral in re ipsa.

V – Compulsionando os autos verifica-se que a recorrida comprova a quitação do débito ID 145642725, inclusive com acordo nos autos com a empresa TIM para fins de reparação a autora, devidamente cumprido. Portanto, a primeira requerida reconheceu o ilícito e já cumpriu com a devida reparação. Em relação a segunda requerida, ora recorrente, alega que não há comprovação da negativação do nome da autora em seu sistema. Todavia, apresenta print de tela de seus sistemas e argumenta que o crédito não foi inscrito. Ocorre que a recorrida/autora demonstrou por meio de conversas de negociação com o contato oficial da Serasa no whatsapp em que constava a dívida (ID 50761357). Por outro lado, a recorrente não nega a verossimilhança do aplicativo. Outrossim, há outros documentos nos autos que apontam a negativação do nome da recorrida.

VI – Restando evidenciado nos autos que a dívida era inexistente, haja vista o reconhecimento pela própria empresa TIM, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito na modalidade damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. A responsabilidade da parte é objetiva, na forma do artigo 14 do CDC. Precedentes: Acórdão n.1012320, 07031111420168070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VII - A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a comunicação da autora antes da efetiva negativação. Assim, verificada falha na prestação do serviço, acarreta sobre a Serasa o dever de indenização ao consumidor lesado. Assim, a sentença deve ser mantida.

VIII - A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX - Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X - Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XI - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.